Tribunal: STF
Processo: AC 359
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Caso em que o apelo extremo põe em debate questões
de natureza processual, em ação de desapropriação, relativas a
juros, limites objetivos da coisa julgada e litigância de má-fé.
Tais questões afastam a probabilidade de êxito do recurso e, em
conseqüência, desautorizam a concessão do almejado efeito
suspensivo, conforme jurisprudência pacífica desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.